Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700100-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO MESQUITA, RONALDO DE LIMA BARROS AGRAVADO: OSMAR SANTIAGO DA SILVA, TARLEY MAX DA SILVA, RENATA LUZIA DA SILVA, SIDNEY MAX E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ANTONIO GERALDO MESQUITA E OUTRO (réus) em face de decisão (ID. 22431860) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0711547-26.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de suspensão do processo para aguardar a solução de demanda na esfera penal. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a legislação de regência prevê no art. 315 do Código de Processo Civil e art. 64 do Código de Processo Penal a possibilidade de sobrestamento da demanda na seara cível até a conclusão de ação penal para evitar decisões conflitantes. Argumenta que o mais prudente é aguardar o deslinde da esfera criminal para que haja o pronunciamento do juízo cível por haver a possibilidade de negativa de existência do fato ou de sua autoria. Ressalta que o inquérito policial não foi concluído sem poder ser imputado a autoria dos fatos narrados pela parte autora. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo até a decisão de ação penal que tramita na Comarca de Unaí – Minas Gerais. Preparo no Id. 22431866. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença (id. 78558590 dos autos de origem). Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: Como verificado na decisão de ID 79767614, não houve exame da preliminar de incompetência e de suspensão do processo. Ao contrário do sustentado pela parte ré, entendo que a previsão do artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece que o foro do domicílio do autor é competente para o ajuizamento de ação que busca a reparação de dano sofrido em razão de delito ou de acidente de trânsito, tem como objetivo facilitar o acesso da vítima à justiça. Assim, entendo que não há razão para declaração de incompetência, devendo o feito tramitar neste Juízo. Com relação ao pedido de suspensão, igualmente entendo que não se sustentam os argumentos trazidos pela parte requerida, uma vez que, conforme demonstrado, não se tem uma ação penal, mas apenas um inquérito que está apurando os fatos. Por fim, a interferência da sentença penal só interferiria na esfera cível, no caso em exame, se concluísse pela ausência do fato ou a negativa de autoria, o que não é suscitado pela parte requerida. Portanto, não há óbice para o prosseguimento do feito. Demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de contrato de seguro, defiro a denunciação da lide para a seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A.. Promova-se a citação e aguarde-se o prazo para resposta. Int. Em que pese a argumentação dos agravantes, que será objeto de análise aprofundada por ocasião do mérito do recurso, ao menos neste momento processual, em que se analisa a viabilidade do pedido de atribuição de efeito suspensivo, não verifico a necessária plausibilidade da tese esposada. Isso porque o próprio agravante reconhece que sequer foi ajuizada demanda penal, havendo apenas inquérito policial. Em princípio, como destacado, a independência das esferas criminal e cível deve prevalecer por não haver hipótese configurada de obrigatoriedade da interferência da seara penal por negativa do fato ou de autoria. Ademais a legislação confere ao magistrado a opção para aguardar ou não a conclusão do processo penal, sendo legítima a decisão adotada pelo juízo de primeiro grau. Logo, as questões deduzidas no recurso não prescindem de uma apreciação mais detida, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora